Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE QUANTIA DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CRÉDITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. RECURSO SEM CONOTAÇÃO PROCRASTINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Na etapa de cumprimento de sentença não é admissível a discussão de matéria preclusa, consoante o disposto no artigo 507, do Código Processual Civil.
II. A compensação constitui mecanismo de extinção obrigacional que só opera “entre dívidas líquidas e vencidas, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.